Tribunal: TJMT
Processo: 0005928-44.2017.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005928-44.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSENILDA VIEIRA DA CRUZ - CPF: 481.761.411-00 (APELADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), VALDIVINO LINO DE SOUZA - CPF: 045.771.671-15 (APELANTE), ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 694.321.471-34 (ADVOGADO), MARIA LUIZA PEREIRA MENDONCA - CPF: 240.511.871-87 (APELANTE), Jose Aparecido da Purificacao (APELANTE), RUANA CAROLINE SILVA RIOS - CPF: 043.253.001-04 (ADVOGADO), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), MARIA LUIZA PEREIRA MENDONCA - CPF: 240.511.871-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSÉ APARECIDO DA PURIFICAÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGADO – PROVA DA POSSE DA EMBARGANTE – EMBARGADO/APELANTE QUE NÃO

COMPROVOU FATO DESCONSTITUTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO ALEADO PELA RECORRIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Embargos
de Terceiro que têm cognição limitada à posse, pois nos termos do artigo 674, da Lei de Ritos
“quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer o seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”
Em estando suficiente e devidamente comprovada a posse da Recorrida sobre o imóvel, não há falar em reforma do
decisum
que acolheu o pleito inicial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0005928-44.2017.8.11.0004

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Valdivino Lino de Souza
representado por sua curadora
Maria Luiza Pereira Mendonça
, em razão da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT nos autos dos Embargos de Terceiros opostos por
Josenilda Vieira da Cruz
.

O Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, reconheceu a posse da Embargante/Apelada sobre o imóvel localizado na Avenida Presidente Vargas, Quadra n.º 198, Lote n.º 15, Bairro Jardim Nova Barra, em Barra do Garças; de conseguinte, determinou a expedição do mandado de manutenção de posse em favor da Recorrida e condenou o Apelante ao pagamento das verbas de sucumbência, com a observância da regra de suspensividade porque é beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que sempre exerceu posse do bem imóvel, cuidou do lote, limpou, cercou e pagava o IPTU.

Afirma que a Recorrida tinha ciência de que o imóvel lhe pertencia, bem como da Ação Reivindicatória por ele ajuizada em 2014.

Sustenta que o Julgador não se atentou para as evidências fáticas, documentais e testemunhais, que deixa evidente a nulidade de algibeira suscitada pela Recorrida.

Com esses argumentos, pugna que o pedido autoral seja julgado improcedente, para que possa dar efetividade à sentença proferida na Ação Reivindicatória associada a este feito (n.º 0012814-64.2014.8.11.0004).

Contrarrazões no Id. 94843970.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do Recurso, conforme se extrai do Id. 108714690.

Ao constatar que
as partes também litigam nos autos da Ação Reivindicatória n.º 0012814-64.2014.8.11.0004, ajuizada pelo Apelante em desfavor de José Aparecido da Purificação, cujo feito tramitou conexo a este, com a interposição de Recurso de Apelação tanto pelo Requerido daquela demanda quanto pela Embargante Josenilda, determinei a associação dos Recursos para julgamento simultâneo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 2014, o Apelante Valdivino, representado por sua Curadora Maria Luiza, ajuizou Ação Reivindicatória em desfavor de José Aparecido da Purificação.

Sustentou ser proprietário de imóvel denominado Lote 15, localizado na Quadra 198, do Loteamento Jardim Nova Barra, com área de 450,00 m2, em Barra do Garças-MT, adquirido em 20/03/1984, matriculado sob o n.º 22.628, do 1.º Ofício daquela Comarca.

Argumentou que, sem autorização, José Aparecido edificou imóvel naquele Lote e passou a ocupar a área.

Afirmou que sua esposa e curadora tentou fazer com que o Apelante José Aparecido deixasse o imóvel e não logrou êxito, por esse motivo, ajuizou a demanda.

Assegurou que preenche todos os requisitos essenciais para o acolhimento do pedido, quais sejam: a propriedade em seu nome, a posse injusta do Requerido, a perfeita individualização do bem por meio dos documentos que comprovam ser legítimo proprietário do Lote 15.

Citado, certificou-se que José Aparecido não apresentou Contestação no prazo legal; logo, o Autor/Apelado requereu a decretação da revelia.

A peça de defesa foi protocolizada.

Em 16/01/2017, foi decretada a revelia do Réu e determinada a correção da capa dos autos e dos sistemas do Tribunal e, em 24/02/2017, aquele feito foi sentenciado com a procedência do pedido, a concessão do direito possessório ao Autor, aqui Embargado/Apelane e a ordem de expedição do mandado para a desocupação voluntária em 15 (quinze) dias.

De acordo com a certidão de Id. 121361173 – Pág. 249 daquele processo, na data do cumprimento do mandado o imóvel estava ocupado por Josenilda Vieira da Cruz, recém divorciada do Requerido José Aparecido.

Assim, em 30/04/2017, Josenilda Vieira opôs este Embargos de Terceiro em desfavor de Valdivino e de José Aparecido.

Na petição inicial, alegou que, em 15/03/2017, ela (Embargante/Apelada) e seu ex-marido José Aparecido da Purificação realizaram divórcio consensual de natureza pré-processual, no qual ficou avençado que o imóvel que servia de moradia dos cônjuges, do qual tinham posse mansa, pacífica e de boa-fé ficaria apenas para Jovelina; ocasião em que, para sua surpresa e desespero foi informada pela mediadora a existência da Ação Reivindicatória ajuizada pelo Apelado Valdivino, que envolvia aquele bem.

Aduziu que foi instruída pela mediadora a comparecer na Defensoria Pública, o que de fato fez em 20/03/2017.

Ajuizou a demanda porque estava na iminência de ser despejada do imóvel residencial.

Ressalvou que até aquela data não tinha conhecimento da Ação Reivindicatória e que sua inclusão no polo passivo era obrigatória.

Alegou que opôs os Embargos em virtude da medida concedida na sentença proferida na Ação Reivindicatória, que determinou a desocupação voluntária do bem, no prazo de 15 (quinze) dais, na qual o Recorrente Valdivino indicou somente José Aparecido da Purificação como Requerido.

Argumentou que o Embargado/Apelante jamais exerceu posse sobre o bem, que reside no local desde 1998, de forma mansa, pacífica e de boa-fé.

Sustentou que adquiriu o Lote da Associação dos Moradores do Bairro São José.

Ressalvou que as faturas de energia e água estão em nome do seu ex-marido, bem como que a casa edificada foi construída há quase 20 (vinte) anos por ela e José Aparecido.

O pedido liminar foi indeferido; contudo, em 06/07/2017, concedi efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1006425-53.2017.8.11.0000 e mantive a Apelada na posse do imóvel até o julgamento daquele Recurso, o que ocorreu em 05/09/2018, quando esta Câmara, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento, reformou a decisão hostilizada e tornou definitiva a liminar que a manteve na posse do imóvel até o julgamento dos Embargos de Terceiro.

O Juiz singular determinou a suspensão da Ação Reivindicatória até o julgamento destes Embargos de Terceiro, que foi sentenciado em 09/02/2021, com a procedência do pedido formulado pela Embargante/Apelada Josenilda. Ou seja, lhe foi garantida a posse sobre o imóvel denominado Lote 15, da Quadra 198, do Bairro Jardim Nova Barra.

Inconformado, o Apelante alega que sempre exerceu posse do bem imóvel, cuidou do lote, limpou, cercou e pagava o IPTU.

Afirma que a Recorrida tinha ciência de que o imóvel lhe pertencia, bem como da Ação Reivindicatória por ele ajuizada em 2014.

Sustenta que o Julgador não se atentou para as evidências fáticas, documentais e testemunhais, que deixa evidente a nulidade de algibeira suscitada pela Recorrida.

Ao final, pugna que o pedido autoral seja julgado improcedente, para que possa dar efetividade à sentença proferida na Ação Reivindicatória associada a este feito (n.º 0012814-64.2014.8.11.0004).

Inobstante às teses do Recorrente, desde logo impõe relembrar que estes Embargos de Terceiro têm cognição limitada à posse, pois nos termos do artigo 674, da Lei de Ritos
“quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer o seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

Aliás, isso foi delimitado pela Julgadora sentenciante ao dispor que embora a Embargante/Apelada tenha estribado boa parte de seus argumentos na tese de que não foi citada nos autos da Ação Reivindicatória ajuizada pelo Apelante, o que se discute neste feito é o exercício da posse do bem litigioso.

Assim, estando suficiente e devidamente comprovada a posse da Recorrida sobre o imóvel, não há falar em reforma do
decisum
.

Para evitar tautologia, transcrevo trechos da sentença, especificamente no que tange às provas:

Testemunha Cleodionil de Jesus:

Contou ter invadido o lote alvo dos autos, no ano de 1997. Disse que a invasão do bairro foi coordenada por uma pessoa de nome, José Alves, o qual afirmava que os lotes daquele bairro pertenciam à União, tratando-se de terras devolutas. Registrou que uma associação foi fundada no local, a qual, por meio de uma pequena taxa, com valores entre R$ 30,00 a 40,00, doava os lotes às pessoas interessadas, entregando-lhes uma espécie de “registro”.

Acrescentou que, até então, os lotes não tinham qualquer infraestrutura, sem saneamento, água, energia e ruas e, afirmou, ainda, que no ano de 1997, conheceu Josenilda Vieira da Cruz e seu marido, José Aparecido, quando, então, passou o lote para o casal, sem custos, tendo a embargante construído uma residência no local, onde passou a residir.

Testemunha Lucilia Cabral de Oliveira:

Disse que a embargante e seu então marido, José Aparecido, tomaram posse do imóvel, no ano de 1998, por meio de uma invasão, e ali permaneceram. Contou que, à época, o imóvel era cercado de mato, sem água encanada, e que pessoas doavam os lotes como se proprietários fossem. Afirmou não conhecer os embargados Valdivino e Maria, tampouco viu qualquer pessoa limpando o lote ou mesmo visitando o local, antes de o casal Josenilda Vieira da Cruz e José Aparecido tomarem posse do local.

Testemunha Cícero Rodrigues da Silva:

Também residente no bairro do imóvel objeto dos autos, a testemunha contou que conhece a embargante e seu exmarido, José Aparecido. Relatou que José Aparecido e a embargante residiam no local desde o ano de 1998. Disse que acreditava que, antes de o casal tomar posse do imóvel, o terreno pertencia à União.

Testemunha Humberto Henrique Valões dos Santos:

Confirmou que levou o casal de embargados, Valdivino e Maria, à casa da embargante, possivelmente no ano de 2014, ocasião em que tentaram um acordo com a embargante para que esta deixasse o imóvel ou comprasse o bem do casal. Não soube dizer se as partes compuseram algum pacto.

Testemunha Armando Alves Brito:

Relatou que conhece o embargado Valdivino e que este havia comentado que tentou vender um lote, possivelmente localizado no Jardim Nova Barra, para uma pessoa que o ocupava.

Depoimento pessoal:

A embargante Josenilda, asseverou que tomou posse do imóvel no ano de 1997, após um terceiro,

Cleodionil de Jesus, indicar o lote ao casal, oportunidade em que, após pagar uma taxa no valor de R$ 40.00, recebeu a doação do bem, por meio de uma ficha cadastral, com endereço e data da posse, fornecida e assinada pelos Presidentes da Associação do Bairro, Senhores Maria e José Alves. Disse que ali construiu dois cômodos, a partir do ano de 1997, passando a residir no local no ano de 1998.

Anotou que o embargado Valdivino, cerca de 15 ou 16 anos após o casal tomar posse do imóvel, esteve no local para tentar negociar o imóvel com seu ex-marido, porém as negociações não avançaram, tendo o embargado dito que depois voltaria ao local. Acrescentou que não sabia da existência do processo de reintegração de posse e que somente tomou conhecimento por ocasião da audiência de conciliação nos autos do divórcio consensual, movido por seu ex-marido, José Aparecido.

Os depoimentos ofertados pelas testemunhas encontram ampla ressonância na prova documental carreada aos autos.

Nesse ponto, o termo de doação/ficha cadastral expedida pela Associação de Moradores do Bairro São José, datada de 03/01/1998, revela a doação do imóvel ao casal José Aparecido da Purificação e Josenilda Vieira da Cruz (fl. 19).

Não obstante, há nos autos correspondências e documentos, com endereço da embargante, datados dentre 2001/2014, como contas de energia, água, boleto de cobrança, correspondência da previdência social, notificação de IPTU, nota fiscal de fatura de serviços de água, todos em nome do ora embargado, José Aparecido da Purificação (fls. 16/17, 44, 59, 65 e 114/115, 206/237), ex-cônjuge da embargante, além de fotos, que retratam a residência construída por eles no local (fls. 36/37).

Induvidoso, ademais, é o fato de que o casal havia realizado divórcio consensual em março de 2017, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos desta Comarca, ficando avençado que o imóvel objeto dos autos pertenceria unilateralmente à embargante, caso a ação de reintegração de posse, código 193593, restasse improcedente (fl. 14/v.).

Extrai-se, pois, diante de todas as provas produzidas nos autos, que a posse da embargante no imóvel se dera a partir do ano de 1998 e que, somente no ano de 2014, os embargados tentaram um primeiro contato com a embargante, vindo a postular a reintegração do imóvel no ano de 2014, quando a posse da embargante no imóvel já perfazia cerca de 16 (dezesseis) anos.

Além disso, os embargados não se desincumbiram do ônus de provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II, CPC/2015).

Nessa esteira, diante de todo conjunto probatório produzido pela Embargante/Apelada e, tendo em vista que o Recorrido não logrou êxito em comprovar qualquer fato extintivo ou modificativo do direto da Recorrida, tal qual determina o artigo 373, inciso II, do CPC, não há falar em reforma da sentença que acolheu o pedido inicial.

Por fim, no intuito de evitar eventual alegação de falta de fundamentação do voto condutor, registro que
“a jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir.”
(AgRg no RMS 66.271/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação
, mantenho hígida a sentença nos moldes em que foi proferida.

Em observância à exegese do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para a porcentagem de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.º, da Lei de Ritos, porque o Apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022